Tribunal: TJSP
Processo: 2169683-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM URV NOS TERMOS DA LEI 8.880/94. Acórdão em consonância com a orientação das Cortes Superiores de que o término da incorporação deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira promovida pelo Poder Público. Julgado que permite a sua clara compreensão. Mera irresignação com o Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM URV NOS TERMOS DA LEI 8.880/94. Acórdão em consonância com a orientação das Cortes Superiores de que o término da incorporação deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira promovida pelo Poder Público. Julgado que permite a sua clara compreensão. Mera irresignação com o Acórdão proferido. Nítida pretensão infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.